Tribunal: TJMT
Processo: 0011627-79.2018.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011627-79.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELA SOARES DOS SANTOS MARTINS - CPF: 054.677.151-35 (APELADO), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
- NÃO VERIFICADA - AFASTADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ADEQUADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça determina que “
O pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica "dos pedidos
". (REsp 120299/ES; 4ª Turma; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; Julg. 25-06-1998; DJ 21-09-1998 p. 173, in www.stj.gov.br).

Devidamente comprovadas, pelos documentos colacionados ao processo, as despesas realizadas para tratamento médico, em decorrência de acidente de trânsito, é caso de manter a procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0011627-79.2018.8.11.0004

Apelante:
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelada:
Daniela Soares dos Santos Martins

1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Apelação de
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT S.A.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por
Daniela Soares dos Santos Martins
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 12.012.2015, que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.037,50 à autora, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente e ao pagamento de R$ 2.327,15, a título de reembolso de despesas médicas e suplementares (DAMS), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir de cada desembolso. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 152695232): Suscita preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que a condenação ao reembolso por despesas médicas e suplementares (DAMS) é extra petita, porquanto afirma que a parte autora não pediu reembolso por essas despesas.

No mérito, sustenta, em síntese, não houve a correta graduação das lesões, conforme perícia médica e tabela anexa à Lei nº 6.194/74. Afirma que houve dupla condenação no caso, ao argumento de que a indenização relativa ao membro inferior por inteiro engloba invalidez também no joelho.

Pugna pelo provimento do recurso, com a redução do montante indenizatório para R$ 2.362,50 e com o afastamento da condenação ao reembolso de despesas médicas.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 152695237).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 0011627-79.2018.8.11.0004

Apelante:
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelada:
Daniela Soares dos Santos Martins

1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

PRELIMINAR – SENTENÇA
EXTRA PETITA

A seguradora apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que a condenação da seguradora ao pagamento de reembolso de despesas médicas e suplementares não integrou os pedidos da parte autora.

No entanto, do exame da petição inicial, extrai-se que há pedido e fundamentação acerca do reembolso de despesas médicas e suplementares, como se lê (Id. 152695185 - Pág. 2 e 3):

Ademais, a parte autora juntou à petição inicial a documentação comprobatória dos gastos realizados a título de despesas médicas e suplementares em decorrência do acidente de trânsito que sofreu, o que corrobora com os pedidos realizados.

A autora juntou os comprovantes das despesas de que pretende o reembolso (Id. 152695190 - Pág. 18 e seguintes) referentes a compra de colchão para internação (R$ 135,00), compra de muleta (R$ 60,00), compra de diversos medicamentos e outros itens farmacêuticos (R$ 635,15) e pagamento de sessões de fisioterapia ortopédica (R$ 1.500,00).

Acerca da matéria, já decidiu o STJ: “
O pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai
a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo
, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica "dos pedidos
". (REsp 120299/ES; 4ª Turma; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; Julg. 25-06-1998; DJ 21-09-1998 p. 173, in www.stj.gov.br).

Dessa forma, verifica-se que, em que pese não conste da rubrica “
dos pedidos
”, a parte autora realizou o pedido para reembolso de despesas médicas e suplementares (DAMS) na fundamentação da petição inicial ofertada.

Portanto, não há falar em julgamento
extra petita
se a parte pede o reembolso de despesas médicas realizadas em decorrência do acidente de trânsito sofrido, bem assim apresenta a respectiva documentação comprobatória dos gastos.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Apelação de
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT S.A.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por
Daniela Soares dos Santos Martins
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 12.012.2015, que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.037,50 à autora, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente e ao pagamento de R$ 2.327,15, a título de reembolso de despesas médicas e suplementares (DAMS), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir de cada desembolso. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se correta a graduação das lesões sofridas pelo autor e se é caso de redução do valor da condenação.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência nº 6.194/74, na redação do artigo 5º, §5º, com a alteração trazida pela Lei nº 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 152695220) concluiu que as lesões da autora decorrem do acidente de trânsito narrado na inicial e constituem invalidez parcial permanente de repercussão grave (75%) para lesão em membro inferior esquerdo e de repercussão leve (25%) para lesão em joelho direito.

Vale dizer que, apesar da argumentação trazida pela seguradora, não é o caso de dupla condenação, já que a lesão em
membro inferior
esquerdo
não abrange a lesão em
joelho
direito
. Colaciona-se trecho do laudo pericial que trata da matéria (Id. 152695220):

“(...)
·
Membro inferior direito:

·
Quadril com movimentos preservados.

·
Joelho:

·
Cicatriz na região anterior do joelho medindo 10x3 cm.

·
Limitação da extensão nos últimos graus.

·
Tornozelo e pé com movimentos preservados.

·
Membro inferior esquerdo:

·
Claudicação à custa do membro.

·
Alteração estética importante no membro.

·
Presença de várias cicatrizes.

·
Parestesia adjacente a cicatriz.

·
Edema de ++/+++.

·
Estase venosa com comprometimento de retorno venoso.

·
Limitação intensa dos movimentos do joelho, tornozelo e pé.

·
Dificuldade de agachamento.

·
Impossibilidade de correr. (...)”.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023